Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), por meio da palavra firme e coesa das vítimas, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos nos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade. Precedentes.
IV - Recurso conhecido e desprovido.